Tribunal: TJMT
Processo: 1012565-69.2018.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012565-69.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Ambiental]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[TADEU MUCIO GALVAO MARQUES VALLIM - CPF: 474.034.461-00 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO ASSI TOZZATTI - CPF: 313.334.781-00 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MPEMT - VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO AMBIENTAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA
- DEGRADAÇÃO DO MEIO AMBIENTE – DESMATAMENTO - DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO - HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/15 - NÃO APLICAÇÃO DO RESP N. 696.396 e 1.704.520 [Tema 988] - CONHECIMENTO APENAS DA QUESTÃO RELATIVA À DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA - PREVISÃO EXPRESSA NO INC XI DO ARTIGO 1.015 DO CPC/15 -

INVERSÃO DO ÔNUS – CABIMENTO - SÚMULA 618 DO STJ -
OMISSÃO e contradição
NÃO EVIDENCIADOS – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

1. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para corrigir erro material, como prevê o art. 1.022 do CPC.

2.O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

3.“Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).” (N.U 1008474-24.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 07/07/2020).

4. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MARCOS ANTONIO ASSI TOZZATTI
visando sanar supostos vícios de omissão e contradição constantes do v. acórdão de Id. 24638497 – pág. 01 à 09, proferido nos autos do agravo de instrumento, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão agravada.

O embargante aponta que o acordão é omisso, vez que o acórdão invectivado possui natureza substancial de conteúdo, o que provoca a injustiça na decisão recorrida, pois, ao negar provimento ao recurso de agravo de instrumento sob o enfoque de que a decisão de saneamento do processo, com exceção da discussão sobre a distribuição do ônus da prova, não poderia ser impugnada pelo referido recurso, tendo em vista a taxatividade do artigo 1.015 do CPC/2015, acabou por afastar da análise recursal.

Diz que a aludida nulidade diz respeito à questão afeta ao julgamento de mérito ocorrido na decisão de saneamento e organização do processo, levada a efeito pelo magistrado da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT ao declarar que o Parque Estadual Serra Ricardo Franco existe, é válido e eficaz.

Assevera que a decisão de piso, sob a qual incidiu o recurso de agravo de instrumento, ultrapassou os limites determinados ao despacho saneador, pois ao contrário de sanear o processo emitiu juízo de valor relativamente ao mérito, em especial, matérias atinentes à criação do Parque Estadual; obrigações impostas ao Estado quanto ao processo desapropriatório das áreas rurais, assim também, no tocante à caducidade da declaração de utilidade pública e quanto aos limites geográficos da Unidade de Conservação de Proteção Integral.

Aduz que a finalidade do despacho saneador é apenas e tão somente regularizar questões processuais pendentes, como vícios na forma de atos processuais, pressupostos processuais e condições da ação, fixar os pontos controvertidos e determinar as provas a serem produzidas.

Argumenta que, no caso em discussão, da simples leitura da decisão de saneamento e organização do processo, verifica-se que o magistrado já antecipou seu pronunciamento final quanto à situação de legalidade do Parque Estadual Serra Ricardo Franco, seja no plano da existência, da validade e da eficácia, situação que contraria a natureza do saneamento do processo.

Afiança que o
acórdão foi omisso, vez que precisa enfrentar no recurso de agravo de instrumento,

a nulidade absoluta, independentemente da situação ser ou não elencada no art. 1.015 do CPC/15, por constituir ofensa ao devido processo legal e afronta direta ao artigo 357 do CPC/2015, a questão que constitui prejulgamento da causa no saneador, especificamente a decisão do Juízo de piso que declarou como sendo existente, válido e eficaz o Parque Estadual Serra Ricardo Franco, razão pela qual, requer o acolhimento dos embargos de declaração e a atribuição dos efeitos infringentes.

Prequestionam os artigos 357 e do artigo 1.022, II e seu parágrafo único, I e II, ambos da Lei Federal no 13.105, de 16 de março de 2015; porquanto não foi fornecido ao recorrente prestação jurisdicional aperfeiçoada, na medida em que importantes argumentações jurídicas foram apresentadas ao Estado-Juiz, mas foram solenemente ignoradas [id. 25583456 - Pág. 1 à 9].

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou

manifestação [id.
39588975 – pág. 02 à 05
],
pugnando pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por

MARCOS ANTÔNIO ASSI TOZZATTI E OUTROS
visando sanar supostos vícios de omissão e contradição constantes do v. acórdão de Id. 24638497 – pág. 01 à 09, proferido nos autos do agravo de instrumento, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão agravada, o qual restou assim ementado:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEGRADAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. DESMATAMENTO. DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/15. NÃO APLICAÇÃO DO RESP N . 696.396 e 1.704.520 [Tema 988]. CONHECIMENTO APENAS DA QUESTÃO RELATIVA À DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. PREVISÃO EXPRESSA NO INC. XI DO ART. 1.015 DO CPC/15. INVERSÃO DO ÔNUS. CABIMENTO. SÚMULA 618 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. Cabível a interposição do agravo de instrumento, apenas em relação à questão atinente à inversão do ônus da prova, por tratar-se de hipótese expressamente prevista no inciso XI do art. 1.015 do CPC, não se aplicando ao caso o precedente contido no REsp n., 696.396 e 1.704.520 [Tema 988].Segundo entendimento sedimentado no verbete n. 618 do STJ, “a inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental” Em se tratando de processo que visa a tutela por dano ambiental, em decorrência lógica do princípio da precaução, possível a inversão do ônus probatório, a qual depende da presença de hipossuficiência ou verossimilhança.Cabível, na hipótese, a inversão do ônus da prova competindo a quem supostamente promoveu o dano ambiental contrapor os laudos apresentados pelo Ministério Público, a fim de demonstrar a inexistência de dano ao meio ambiente. Recurso desprovido”

De início, destaco que embora o embargante alegue que o
decisum
recorrido apresenta
omissão e contradição
,
após a leitura das
insurgências recursais, não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios, porquanto inexistentes,
in casu
, qualquer vício elencado no CPC.

Ab initio
, o embargante aponta omissão no acórdão embargado, sob o argumento de que,
no caso em discussão, da simples leitura da decisão de saneamento e organização do processo, verifica-se que o d. Magistrado já antecipou seu pronunciamento final quanto à situação de legalidade do Parque Estadual Serra Ricardo Franco, seja no plano da existência, da validade e da eficácia, situação que contraria a natureza do saneamento do processo.

Em face desses argumentos, requer o acolhimento dos aclaratórios para fins de declarar a nulidade absoluta e a necessidade de fundamentação da decisão agravada que, por sua vez, determinou a inversão do ônus da prova.

Em que pese as argumentações recursais, sem razão o embargante, isso porque, não há que se falar em nulidade do acórdão recorrido, como bem consignou o acordão embargado, que muito bem analisou todos os pontos aduzidos no agravo de instrumento.

“Cuida-se de agravo de instrumento em que se busca infirmar a decisão de saneamento e organização do processo, que, segundo o agravante, teria invertido a ordem processual e adentrado em questões de fundo da demanda originária.

Dessarte, a decisão de saneamento acolheu a inclusão do Estado de Mato Grosso no polo ativo da lide, decidiu as questões preliminares suscitadas pelas partes, a saber: a impossibilidade jurídica do pedido, decorrente da caducidade do Decreto n. 1796/97, que instituiu o Parque Estadual Serra Ricardo Franco.

Deliberou, também, sobre as questões de fato relevantes sobre as quais recairá a atividade probatória, explicitando os meios de prova a serem utilizados, delimitou as questões de direito importante para o julgamento do mérito, e definiu a distribuição do ônus da prova [ID n. 3910190].

Contra referido decisum, insurge-se, então, o ora agravante. Sustenta a nulidade da decisão recorrida em razão da ausência de fundamentação, quanto à inclusão do Estado no polo ativo da lide originária, bem como, o conhecimento como matéria processual a caducidade do Decreto instituidor do Parque Estadual, que entende tratar-se de questão de mérito.

Ressalta a indispensabilidade da produção da prova para discussão do atendimento das exigências para sua criação e defende a necessidade da prova técnica para o conhecimento dos limites reais da Unidade de Conservação, e requer a reforma quanto à inversão do ônus da prova.

Com efeito, a decisão ora agravada trata-se de saneamento do processo, o que, em tese, à vista das situações elencadas no art. 1.015 do CPC/15, não poderia ser impugnada pelo recurso de agravo de instrumento, salvo, excepcionalmente, quanto à distribuição do ônus da prova, que está devidamente prevista no inciso XI do sobredito dispositivo da norma processual.

(...)

Segundo o agravante, “a redistribuição do ônus da prova, tal qual estabelecido na decisão do saneador está viciada”, porque o juízo a quo ao instituir como questão de direito todas as matérias de fato apresentadas na contestação, restringiu o direito do agravante de produzir prova, cercando-lhe o direito de defesa.

Dessarte, em se tratando de apuração de danos ao meio ambiente, em tese, é cabível a inversão do ônus da prova, com base nos princípios da prevenção e da precaução, com vistas à efetivação da reparação do dano ambiental, notadamente diante da responsabilidade objetiva do poluidor, com vistas à cautela do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.

Aliás, esse é o entendimento sedimentado no verbete n. 618 da Corte Superior, segundo o qual “a inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental

Ademais, diante do conjunto probatório, tem-se que se mostra escorreita a decisão emanada do acórdão embargado que, ao analisar a questão, pronunciou-se acerca do ponto nodal da discussão e negou provimento ao agravo de instrumento, eis que em se tratando de matéria ambiental não se pode olvidar que ocorre a inversão do ônus da prova, sendo esta a regra, motivo pelo qual se transfere aos indigitados degradadores a obrigação de demonstrar que não foram os responsáveis pelas ações que resultaram na degradação do meio ambiente.

Desse modo,
não há falar em
omissão
ou contradição a ser sanada no presente caso, mas mero inconformismo do embargante que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela jurisprudência dominante dos Tribunais Pátrios.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.
São incabíveis os Embargos de Declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no acórdão objurgado.
O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório. Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015.”
(ED 10419/2019, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ARESTO EMBARGADO – VÍCIO NÃO VERIFICADO – INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA – EMBARGOS REJEITADOS.
A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese.
”
(ED 48651/2018, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 26/09/2018).

No que tange ao prequestionamento levantado, é de rigor esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame.” (...)
(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018.)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL- INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIOS NÃO VERIFICADO- PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA- PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - REJEIÇÃO.A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese.Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).”
(N.U 1008474-24.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 07/07/2020)”.

Assim sendo, revela-se inadequada a via eleita pela parte para se insurgir contra o acórdão que lhe foi desfavorável, devendo ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021